Tribunal: STF
Processo: HC 268259
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-01
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de Jefferson João Rocha de Sousa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.147.681/PA.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Registra-se a apreensão de 3g de cocaína (eDOC. 2, p. 156). 
O Tribunal de Justiça do Estado do Pará deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena-base e aplicar a fração máxima do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, fixada a pena definitiva em 2 anos de reclusão, substituída por uma restritiva de direito (eDOC. 2, p. 210). 
Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso Especial, do qual o Ministro Relator não conheceu (eDOC. 2, p. 261-265). Interposto Agravo Regimental, o colegiado lhe negou provimento (eDOC. 3).
Nesta Corte, a Defensoria Pública sustenta a inexistência de elementos concretos capazes de demonstrar a mercancia de entorpecentes (p. 4). 
Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de desclassificar a conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. 
É o relatório.
Decido.

Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado (eDOC. 3):

“Pretende a defesa a reforma da decisão monocrática para viabilizar o conhecimento do recurso especial sob o argumento de que a solução jurídica da controvérsia decorre de revaloração de fatos incontroversos, e não de reexame probatório, com consequente desclassificação do crime de tráfico para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 
Verifico, contudo, que a decisão agravada enfrentou adequadamente a matéria e concluiu, com base em elementos expressos na sentença e no acórdão recorrido, que a pretensão desclassificatória, tal como articulada, demanda a revisão das premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias acerca da destinação da droga, do peso atribuído à forma de acondicionamento em 07 (sete) embalagens e da credibilidade dos depoimentos policiais, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial nesta sede. 
A sentença afirmou que ‘a própria situação de flagrância, notadamente a quantidade da droga apreendida e a forma de condicionamento, vale dizer, 07 (sete) embalagens de substância entorpecente (cocaína), pesando 3,0 gramas, confeccionadas em plástico incolor, são provas robustas de que eram destinados ao comércio ilícito de drogas’ e que ‘o depoimento dos policiais não pode ser considerado frágil e inseguro, ao contrário, a palavra deles tem fé pública’ (fls. 157-158). 
O acórdão de apelação, por seu turno, manteve a condenação por tráfico de drogas, destacando a materialidade e a autoria com base em provas materiais e testemunhais, e assentou que ‘deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso’ (fls. 213-214). 
Na decisão monocrática, foram transcritos esses trechos para delimitar a ratio decidendi que sustenta a conclusão sobre a destinação comercial do entorpecente. 
Nessa moldura, para acolher a tese desclassificatória seria imprescindível infirmar a valoração probatória feita pelas instâncias ordinárias quanto: i) à destinação comercial inferida da forma de acondicionamento e das circunstâncias da prisão; ii) ao peso probatório dos depoimentos dos policiais militares, tomados como harmônicos e convergentes com os demais elementos; iii) à ausência de indícios suficientes de uso próprio. Tal providência implica, inevitavelmente, o reexame do conjunto probatório, vedado na via especial. 
Observo que o Ministério Público Federal, em seu parecer, concluiu pelo não conhecimento do recurso especial justamente por exigir nova análise das provas dos autos, destacando que ‘para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ’ (AgRg no AREsp 1840116/SE) (fls. 257-258). 
Deve prevalecer, portanto, o óbice da Súmula n. 7, STJ, pois o que se pretende é infirmar as premissas fáticas configuradas na origem. 
Além disso, a decisão agravada registrou que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior quanto à validade dos depoimentos policiais como meio de prova quando harmônicos com os demais elementos, e quanto à análise da natureza, quantidade, local e condições da apreensão para a destinação da droga, atraindo a incidência da Súmula n. 83, STJ. 
A propósito, a decisão monocrática referiu, como paradigma, julgado desta Corte Superior que sintetiza a tese aplicável no sentido de que a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, de que a determinação do destino da droga deve considerar a natureza, quantidade, local e condições da apreensão, bem como de que depoimentos de policiais são válidos como prova, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade (AgRg no AREsp n. 2.802.251/PA). 
Ressalto, por fim, que os precedentes invocados pela defesa, voltados à mera revaloração jurídica de fatos incontroversos, não se amoldam ao caso concreto, em que a própria conclusão sobre a finalidade da droga e a suficiência dos elementos probatórios foi afirmada, de forma explícita, pelas instâncias ordinárias, com base na prova produzida em contraditório, nos termos transcritos. A alteração desse juízo demandaria revolvimento probatório, insuscetível de ser promovido na via eleita”.

 Na origem, o Juízo da Vara Cível e Criminal do Foro de Mosqueiro/PA, não obstante a quantidade ínfima de substância ilícita apreendida (3g de cocaína), condenou o paciente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas.
Foram os seguintes os argumentos utilizados para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas:

“A) Da materialidade: 
A materialidade do crime de tráfico é incontestável, conforme o Laudo de Exame Toxicológico com material biológico, definitivo de entorpecente (id 30132615), dos autos, que confirma que o material apreendido é cocaína. 
Nessa medida, tenho como robustamente configurada a materialidade do crime de tráfico de drogas, em razão do material entorpecente encontrado com o acusado. 
B) Da autoria delitiva: 
Apesar de o denunciado não ter confessado a prática do delito, as circunstâncias em que fora encontrado, juntamente com o material apreendido, e o laudo toxicológico, não deixam dúvida de que o acusado comercializa drogas. 
Muito embora, a Defesa argumente que o conjunto probatório é frágil, não é o que se afigura, neste caso, diante de todos os fatos computados em conjunto. Além disso, o depoimento dos policiais não pode ser considerado frágil e inseguro, ao contrário, a palavra deles tem fé pública e são conhecedores do que ocorre, na prática, nas ruas da cidade. 
A Defesa, ainda, requer a desclassificação para o artigo 28, da lei de drogas, no entanto não há, nos autos, prova alguma de que o acusado é somente usuário, ao contrário, os vários envolvimentos com substância entorpecente sinaliza que faz uso do comércio de drogas para sua sobrevivência” (eDOC. 2, p. 158).

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará manteve a reprimenda. Veja-se:

“A prova da materialidade do ilícito penal restou evidenciada pelo IPL acostado ao acervo processual; do auto de apreensão, além do laudo toxicológico definitivo (ID 30132615), que analisou cerca de sete petecas, pesando aproximadamente 3,0 gramas, da substância entorpecente, conhecida como “cocaína”. No tocante a autoria, as provas orais corroboraram em indicar o recorrente como protagonista do delito em debate, como se pode observar pelas declarações da testemunha GLEIDSON MACEDO DE SOUSA, policial que deteve o réu e apreendeu as drogas, declarou:

‘Que, numa abordagem no Bar São Francisco foi encontrada em torno de 7 embalagens de substância entorpecente conhecida por cocaína, com o denunciado. Acrescentou que ele já é conhecido da polícia, por envolvimento com o tráfico’.

Por ocasião da oitiva de CELSO VILAÇA SILVA E MÁRCIO AMADOR RODRIGUES, ambos confirmaram os fatos relatados pela primeira testemunha. CELSO VILAÇA afirmou que a substância entorpecente estava no bolso do denunciado e que este já é conhecido pelos policiais. 
Como se pode observar, as provas orais são harmônicas e demonstraram como a prisão e a apreensão da substância teria ocorrido. Neste ponto, importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021). 
Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, ou que o os agentes teriam interesse na condenação do recorrente, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou ineficaz essa manobra defensiva. 
Na hipótese, não se vislumbrou a presença de qualquer motivo para desconsiderar as provas do acervo processual, mormente pela apreensão de substância de alto poder viciante, segundo a prova material e que guardaram consonâncias com as provas orais colhidas, evidências que ratificaram a culpabilidade do apelante” (eDOC. 2, p. 214).

Registrou o Tribunal que a palavra dos policiais tem validade probatória suficiente para legitimar uma condenação e tal conclusão não está em discussão.  É certo que a palavra do policial tem validade e destaco o que foi dito:

‘Que, numa abordagem no Bar São Francisco foi encontrada em torno de 7 embalagens de substância entorpecente conhecida por cocaína, com o denunciado. Acrescentou que ele já é conhecido da polícia, por envolvimento com o tráfico’.

O depoimento do policial revela que o paciente foi preso com 7 pinos de cocaína, com massa de 3 gramas, e que ele era conhecido da polícia.
A primeira parte (ser preso com 7 pinos) é de pouca relevância, porque o próprio paciente confessou a posse da droga.
A segunda parte (ser conhecido da polícia) pode ser verdade, mas não encontra respaldo nos autos, porquanto o Juízo de primeiro grau registrou não haver qualquer registro criminal anterior.
Assim, a palavra do policial que fundamentou a condenação é aquela segundo a qual o paciente teria sido preso por portar 3 gramas de cocaína, fato por ele confessado. O que se tem, portanto, é a mera apreensão de 3 gramas de cocaína e tão somente.
Nenhum policial depôs no sentido de que o paciente foi visto entregando droga a terceiro, com caderno de anotação, balança ou qualquer outro sinal de atividade comercial ilícita.
É certo que o paciente poderia até estar a comercializar mesmo. O fato é que não há nada nos autos nesse sentido.
Sobre a matéria, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 635.659, de minha relatoria, Dje. 27.9.2024, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 506/RG), na qual se discutia, à luz do art. 5º, X, da Constituição Federal, a compatibilidade, ou não, do art. 28 da Lei 11.343/2006, que tipifica o porte de drogas para consumo pessoal, com os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada, fixou tese no sentido de que:

“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.

Consoante me manifestei no referido precedente paradigma, a atuação da Suprema Corte nesta matéria não tem o objetivo de usurpar a competência do Poder Legislativo na tipificação legal da repressão ao tráfico de drogas, o qual, inclusive, é objeto de mandamento constitucional de criminalização:

“Não houve, portanto, nenhum aceno do Tribunal em direção à liberação de drogas, nem mesmo qualquer espécie de avanço indevido sobre as competências do Congresso Nacional; cabe aos parlamentares, e a ninguém mais, decidir sobre o caráter ilícito do porte de drogas, ainda que para uso próprio. Nestes autos, a Corte cogita apenas a supressão da repercussão criminal das condutas tipificadas no art. 28 da Lei 11.343/06, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na lei (advertência sobre os efeitos das drogas e medida de comparecimento a curso educativo), em procedimento não penal. A proposta não impede, assim, a apreensão da droga pelos policiais, nem mesmo legaliza o uso de entorpecentes. Não é disso que se cuida. 
O que se pretende é apenas humanizar o tratamento dispensado pelo Estado aos usuários e dependentes, deslocando os esforços do campo penal para o da saúde pública. Assim como fez Portugal - um exemplo de sucesso no combate ao consumo de drogas - é necessário conjugar a aplicação de sanções administrativas com o acolhimento do dependente. O Estado deve oferecer-lhe atenção especializada e trabalhar para sua reintegração social, e não afastar o usuário da convivência com seus familiares ou, pior, estigmatizá-lo a partir de rotulagem criminal. 
O julgamento expõe a exata dimensão do problema e oferece uma oportunidade de diálogo entre os Poderes. É necessário conjugar esforços para construir solução multidisciplinar que reconheça a interdependência das atividades de (i) prevenção ao uso de drogas; (ii) atenção ao usuário dependente, instigando autocuidado e reflexão quanto aos danos causados pelo consumo; e (iii) repressão do tráfico de entorpecentes, focado no combate de facções. Insistir nos mecanismos atuais, por moralismo ou preconceito, é a crônica de um desastre anunciado”.

Desse modo, considerado o arcabouço probatório frágil, que não permite concluir, indene de dúvidas, que o paciente era realmente traficante, é o caso de desclassificar a conduta para aquela do art. 28 da Lei de Drogas.
Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para desclassificar a conduta do paciente para o art. 28 da Lei 11.343/2006. 
Comunique-se com urgência.
Publique-se. 
Brasília, 1º de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente